Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-30.2023.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos Administrativos – Contratação de instituição bancária para gerenciamento da folha de pagamento de Servidores Municipais – Suposto atraso no pagamento do preço contratual – Pedido de prorrogação de prazo realizado tempestivamente – Atraso não verificado – Aplicação de sanção de rescisão do contrato e imposição de multa por descumprimento do contrato –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos Administrativos – Contratação de instituição bancária para gerenciamento da folha de pagamento de Servidores Municipais – Suposto atraso no pagamento do preço contratual – Pedido de prorrogação de prazo realizado tempestivamente – Atraso não verificado – Aplicação de sanção de rescisão do contrato e imposição de multa por descumprimento do contrato – Desproporcionalidade e Irrazoabilidade configurados – Ademais, não é possível alteração "ex post" do objeto da licitação, isto é, contratação de "instituição financeira" em vez de "instituição bancária" – Indícios de violação aos princípios da vinculação ao edital, da publicidade, transparência e igualdade entre os licitantes Sentença de improcedência modificada – Recurso provido.